Tribunal: TJMT
Processo: 1016292-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016292-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), JORGE ADRIANO DA SILVA - CPF: 699.482.751-87 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016292-94.2022.8.11.0000

PACIENTE: JORGE ADRIANO DA SILVA
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJ
: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SUCEDÂNEO RECURSAL – REJEIÇÃO – MATÉRIA QUE REPERCUTE SOBRE O DIREITO À LIBERDADE DO PACIENTE –
MÉRITO
: PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO – REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – DESCABIMENTO – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES DE USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA –
JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA REGREDIR O CUMPRIMENTO DA PENA DO PACIENTE PARA O REGIME MAIS GRAVOSO – SALDO DE PENA REMANESCENTE A SE CUMPRIR E CÁLCULO DA PROGRESSÃO ESTIMADA PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2022 –
ORDEM DENEGADA,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A matéria relativa à regressão de regime prisional para o fechado repercute sobre o direito à liberdade do paciente, motivo pelo qual pode ser apreciada em sede de
habeas corpus
.

O descumprimento das condições impostas no curso da execução penal – descarregamento reiterado do equipamento de monitoração – autorizam a regressão de regime.

Verificado a existência de saldo remanescente de pena a se cumprir, aliado ao fato de a data da progressão de regime estar estimada para o dia 27 de novembro de 2022, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal que dê azo à concessão da ordem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016292-94.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

PACIENTE: JORGE ADRIANO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JORGE ADRIANO DA SILVA, submetido a constrangimento ilegal creditado ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT (Juízo das Execuções Penais).

O impetrante sustenta que o paciente está cumprindo pena, no regime semiaberto, desde o dia 17 de novembro de 2021, e que possui o saldo de 90 (noventa) dias – em razão do emprego do instituto da detração penal –, a ser descontado do
quantum
total da reprimenda.

Assevera que a autoridade coatora desconsiderou o fato de ele possuir os requisitos necessários para progredir para o regime aberto e determinou, de ofício, sua regressão para o fechado, tendo o mandado de prisão sido cumprido no dia 12 de agosto de 2022.

Ao final, requer a revogação da prisão para que o paciente aguarde em liberdade o julgamento definitivo do presente
writ
, com a decretação da extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da reprimenda [doc. digital n. 139536163].

Indeferi
a liminar vergastada [doc. digital n. 139586157].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 140583176].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 141324177].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1016292-94.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJ: NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria de Justiça suscita que o presente
writ
não deve ser conhecido, ao argumento de que não pode ele “
ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional”
.

De fato, a presente impetração foi manejada contra a decisão proferida no dia 9 de agosto de 2022, não impugnada por agravo à execução penal (PEP n. 2000010-96.2020.811.0011 - mov. 75.1 - SEEU)

Todavia, a matéria atinente à regressão de regime prisional do semiaberto para o fechado repercute sobre o direito à liberdade do paciente.

Logo, podem ser apreciadas em sede de
habeas corpus
, à luz do disposto no artigo 647, do Código de Processo Penal,
verbis
:

“Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência

de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de

punição disciplinar”

Sobre o tema, colho aresto deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - TRÁFICOS DE DROGAS - EXECUÇÃO PENAL - REGRESSÃO AO REGIME FECHADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO - IMPETRAÇÃO MANEJADA COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO DEFINITIVA - CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO - LIBERDADE DO PACIENTE AFETADA - MATÉRIA ANALISADA EM HC - PREMISSAS DO STF E TJMT - PRELIMINAR REJEITADA [...] ORDEM DENEGADA. A regressão para regime fechado recomenda o duplo grau de jurisdição visto que os efeitos do ato impugnado refletem diretamente na liberdade do paciente, a qual deve ser “entendida de forma ampla, afetando toda e qualquer medida de autoridade que possa, em tese, acarretar constrangimento para a liberdade de ir e vir” (STF, HC no 107701) [...]”
(N.U 1003779-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 11/05/2022)

Com efeito,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Segundo se depreende dos autos digitais, JORGE ADRIANO DA SILVA registra Executivo de Pena e possui um total de pena unificada de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias de reclusão.

Consta que o paciente cumpria, no regime semiaberto, o remanescente da pena quando, nos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho de 2022, descumpriu as condições de uso da tornozeleira eletrônica [fim de bateria e violação à área de inclusão].

Em razão desse fato, o juízo singular determinou a regressão cautelar do regime de pena e expediu mandado de prisão em desfavor dele.

Nas informações prestadas, a autoridade coatora listou a cronologia do executivo de pena, incluindo a decisão objeto deste
writ
, de modo que transcrevo excertos do documento para melhor elucidar os fatos que motivaram a regressão e a prisão do paciente,
verbis
:

“Anteriormente a regressão definitiva consta o seguinte histórico dos autos.

Consta nos autos a guia de execução penal proveniente dos autos n. 2253-18.2018.8.11.0011 – código 261079, fatos praticados em 11/06/2018 – sentença 15/07/2019 – trânsito julgado para o Ministério Público em 10/06/2019, recuperando restou condenado nos termos do art. 21 do Decreto Lei n. 3.688/1941, a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples em regime aberto. Recuperando foi preso em flagrante delito no dia 11/06/2018, sendo colocado em liberdade provisória no dia 12/06/2018. (seq. 1.1, págs. 03/04).

Decisão proferida em 29/09/2020, estabelece as condições para cumprimento da pena em regime aberto, das quais destaca-se o comparecimento diário na Unidade Prisional, recolhimento domiciliar noturno e não cometer novo crime ou contravenção penal. (seq. 11).

O recuperando foi intimado pessoalmente em 14/10/2020. (seq. 15).

Ofício da Unidade Prisional datado de 02/03/2021, informa que não houve comparecimento do recuperando para cadastro no sistema de biometria, bem com não há registro de comparecimento diário, período de 14/10/2020 a 28/02/2021. (seq. 18).

Decisão proferida em 10/09/2021, designa audiência de justificação. (seq.35).

O recuperando foi intimado pessoalmente para audiência de justificação em 21/09/2021. (seq. 43).

Unificada aos autos a guia de execução penal proveniente dos autos n. 0002926-11.2018.8.11.0011, fatos praticados em 03/08/2018 – sentença 03/04/2019 – trânsito julgado para o Ministério Público 09/04/2019, recuperando restou condenado nos termos do art. 24-A, da Lei n. 11.340/06, art. 147, caput, do Código Penal e art. 21 da Lei n. 3.688/1941, a pena de 04 (quatro) meses de detenção, 27 (vinte e sete) dias de prisão simples em regime aberto. Recuperando foi preso em flagrante delito no dia 03/08/2018, sendo colocado em liberdade provisória no dia 31/10/2018. (seq. 48).

Realizada audiência de justificação em 17/11/2021, não foram acolhidas as justificativas apresentadas pelo recuperando, com a determinação de regressão definitiva do regime aberto para o semiaberto.

O recuperando foi intimado em audiência acerca das condições para cumprimento da pena em regime semiaberto, dentre as quais destaca-se o monitoramento eletrônico e comparecimento mensal na Unidade Prisional. (seq. 54).

Termo de instalação e instruções de uso da tornozeleira registrado em 18/11/2021. (seq. 52).

Cálculo de pena indica a progressão para o regime aberto em 15/03/2022. (seq. 57).

A Defesa apresentou impugnação ao cálculo de pena retro, para computar a pena de 04 (quatro) meses de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, bem como o período de detração penal de 03/08/2018 a 31/10/2018 autos de n. 0002926-11.2018.8.11.0011. (seq. 60).

O Ministério Público manifestou favorável ao requerimento Defensivo (seq. 64).

Comprovante de comparecimento mensal novembro de 2021. (seq. 67).

Unificada os autos a guia de execução penal proveniente da ação penal n. 1001043-07.2021.8.11.0011, fatos praticados em 29/03/2021 – sentença 15/07/2021 – trânsito julgado para o Ministério Público 20/07/2021, recuperando restou condenado nos termos do art. 129, § 9o, c.c art. 14, inciso II, e art. 147, todos do Código Penal, art. 21 do Decreto-Lei n. 3688/41, a pena de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, e 28 (vinte e oito) dias de prisão simples regime semiaberto. Recuperando foi preso em flagrante delito no dia 29/03/2021, sendo colocado em liberdade no dia 15/07/2021. (seq. 68).

Constam notificações de descumprimento das condições de uso da tornozeleira eletrônica, fim de bateria e área de inclusão, referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio de 2022. (seq. 70, 71, 72, 73, 74).

Decisão proferida por este Juízo em 09/08/2022, acolhe o requerimento Defensivo e determina a retificação do cálculo de pena, bem como determina a regressão cautelar do recuperando para o regime fechado, nos seguintes termos. (seq. 75).

“(...) I – Da impugnação ao cálculo de pena Aduz a Defesa que o cálculo de pena de seq. 57.1, indica uma condenação de 02 (dois) anos, contudo o apenado não ostenta nenhuma condenação com a referida pena, sendo que, relativamente aos autos 0002926-11.2018.8.11.0011 (guia seq. 48.1), a pena é de 4 (quatro) meses de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples. Pugna pela exclusão da pena de 02 anos e pela inserção da pena de 4 (quatro) meses de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples. Afirma ainda a Defesa que não se encontra computado como período de cumprimento da pena o tempo em que o ressocializando ficou custodiado cautelarmente, isto é, de 03/08/2018 a 31/10/2018, cujo prazo deve ser contabilizado a título de detração penal. O Representante do Mistério Público manifesta favorável ao pedido, ressaltando que devem ser contabilizados os dias de prisão relativos à guia de seq. 1.1 (11/06/2018 a 12/06/2018) e seq. 48.1 (03/08/2018 a 31/10/2018). Verifico que assiste razão às partes, isso porque o cálculo de pena de seq. 57.1, não contabiliza os períodos de detração penal, bem como encontra-se equivocada a pena da ação penal de n. 0002926-11.2018.8.11.0011, a qual não é de 02 (dois) anos. Assim, acolho as impugnações apresentadas e determino: a) retifique-se a pena da ação penal de n. 0002926-11.2018.8.11.0011, no sistema SEEU, a qual deve ser: 03 (três) meses de detenção em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas; 01 (um) mês de detenção em relação ao crime de ameaça e; 27 (vinte e sete) dias de prisão simples em relação ao delito de vias de fato; b) proceda com a inclusão dos períodos de detração, quais sejam: 11/06/2018 a 12/06/2018 e 03/08/2018 a 31/10/2018.

II – Da somatória das penas Considerando a juntada da guia de execução penal à seq. 68, proceda com o somatório das penas impostas.

III – Da regressão cautelar do regime prisional Observo que o apenado está descumprindo as condições fixadas para o cumprimento da pena no regime semiaberto, uma vez que mantém o aparelho eletrônico “sem bateria”, conforme notificações de seq. 70, 71, 73 e 74, as quais indicam que o descumprimento está ocorrendo desde o mês 15.02.2022. Neste ponto, importante destacar que, mesmo com a possível alteração do regime de pena, haja vista as retificações do cálculo de pena determinado no item I, é possível a regressão do regime prisional, isto é, mesmo o apenado se encontrando em regime aberto à época da prática de faltas graves é possível a regressão do regime aberto para o fechado [...].

A inobservância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos art. 50, VI, e art. 39, V, da LEP. (Jurisprudências em tese edição 146 do STJ) A utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos art. 50, VI, e art. 39, V, da LEP. (Jurisprudências em tese edição 146 do STJ). Tais fatos demonstram que o reeducando encontra-se inapto ao regime que se encontra inserido, desrespeito à decisão judicial e, consequentemente, ao Poder Judiciário.

Nos termos do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais, comete falta grave aquele que descumpre as condições impostas para o cumprimento no regime mais brando, ou seja, o descumprimento das condições impostas no regime semiaberto, bem como a prática de fatos definidos como crime doloso durante o período em que deveria estar cumprindo a pena anterior são circunstâncias que configuram falta grave e acarretam a regressão para o regime fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP. Diante disso, considerando todo o exposto, tendo em mira que a conduta do recuperando em descumprir as condições estabelecidas enquanto cumpria sua reprimenda em regime semiaberto, determino a regressão cautelar do recuperando Jorge Adriano da Silva. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando, procedendo com o cadastramento do mesmo no BNMP.”

Consta nos autos notificações de descumprimento das condições de uso da tornozeleira eletrônica, fim de bateria e área de inclusão, referente aos meses de junho e julho de 2022. (seq. 80).

A Defesa pugnou pela extinção da punibilidade e expedição de contramandado de prisão. (seq. 81).

Comunicado o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do recuperando em 12/08/2022, nos autos do incidente n. 1002629-45.2022.8.11.0011. (seq. 84).

O comunicado do cumprimento do mandado de prisão foi distribuído em regime de plantão judiciário regional no dia 13/08/2022 às 09h38min, no qual o Juízo Plantonista despachou às 14h43min da mesma data, deixou de realizar a custódia delegando o ato a este Juízo expedidor da ordem de prisão. (seq. 84.1).

Assim, realizada audiência de custódia e justificação por este Juízo no dia 15/08/2022 às 10h00min, fora constatada a regularidade e validade da ordem de prisão, não foram acolhidas as justificativas apresentadas pelo recuperando, sendo determinada a regressão definitiva para o regime fechado, nos seguintes termos. (seq. 84)

“(...) II – Da audiência de justificação – pep de n. 2000010-96.2020.8.11.0011 Trata-se de execução penal de Jorge Adriano da Silva. À seq. 75, consta decisão determinando a retificação do cálculo de pena, a somatória das penas, bem como a regressão cautelar do regime prisional, uma vez que o apenado não estaria realizado o carregamento do equipamento eletrônico. A Defesa, à seq. 81.1, requereu a extinção da pena. Na data de 13.08.2022, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão. Nesta data foi realizada audiência de custódia e de justificação. É o relatório. Decido. O reeducando disse que a tornozeleira dele estava com problemas de carregamento, que ele trocou o equipamento, mas ainda continuou com o mesmo problema. Em que pese tais alegações constato que não encontram respaldo legal, razão pela qual não merece acolhida, isso porque, constam nos autos diversas notificações informando que o apenado mantinha o equipamento eletrônico sem bateria, fato recorrente durante o cumprimento da pena. Ademais, observo que na data de 19.11.2021, fora realizada outra audiência de justificação e naquele ato foi oportunizado ao apenado a manutenção do regime intermediário, bem como foi cientificado as condições para o cumprimento da pena, contudo, é dos autos, que o ressocializando insiste em descumprir as condições fixadas, portanto, não se pode acolher qualquer justificativa de ausência de ciência das medidas fixadas. Assim, não acolho a justificativa apresentada. Nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Ante o exposto, com fundamento no art. 118, inciso I, da Lei no 7.210/84, determino a regressão em DEFINITIVO, o regime de cumprimento da pena do reeducando Jorge Adriano da Silva, do semiaberto para o FECHADO.

Assim, reconheço a ocorrência da falta grave, determinando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. Proceda com a atualização no sistema, incluindo a nova data base (12/08/2022–data da última prisão efetuada com fundamento neste PEP) e a perda dos dias remidos no patamar de 1/3 (um terço), conforme determinado acima. Deixo de determinar a interrupção da pena, haja vista que o equipamento eletrônico não foi desativado.”

Nesta data fora determinado o lançamento do cálculo de pena nos autos em cumprimento a decisão de regressão definitiva, com abertura de vista as partes para manifestação.

Nos mais os autos em questão aguardam a manifestação das partes acerca do cálculo de pena e cumprimento da reprimenda remanescente de 01 (um) ano 05 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias, em regime fechado pelo recuperando, o qual de acordo com o relatório da situação processual executória tem progressão para o regime semiaberto previsto para o dia 27/11/2022”

Não obstante os argumentos sustentados pelo impetrante, certo é que ao rejeitar as justificativas apresentadas pelo paciente, o juízo singular reconheceu que ele cometeu falta grave no curso da execução penal.

De fato, o descarregamento da bateria do equipamento eletrônico e a violação da área de inclusão implicam no descumprimento das condições do regime semiaberto e, portanto, caracterizam falta disciplinar de natureza grave, sendo imperioso a regressão de regime prisional do paciente.

A jurisprudência da Corte Cidadã corrobora a conclusão:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES. TORNOZELEIRA DESCARREGADA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA
. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME [...] No caso sob exame, as instâncias ordinárias, ao analisar as provas produzidas nos autos, assentaram que o paciente rompeu a tornozeleira eletrônica em diversas situações (16/3/2020, 21/3/2020, 14/4/2020, 8/5/2020 e 2/6/2020), bem como
deixou de carregar o equipamento e violou a área de inclusão
, evitando, desta forma, a fiscalização do cumprimento da pena. Assentou-se, pois, que
o paciente descumpriu o dever de inviolabilidade estabelecido na Lei de Execuções Penais, conduta que configura a falta grave
tipificada na Lei de Execução Penal [...] A prática de falta grave autoriza a regressão de regime prisional, conforme reza o art. 118, I, da Lei de Execução Penal. Aliás, no caso concreto, a audiência de justificação foi realizada. Habeas corpus não conhecido”
(HC n. 710.332/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Diante do contexto delineado, não identifico ilegalidade na regressão de regime do paciente.

Ademais, como bem destacou o juízo singular, os autos aguardam manifestação das partes acerca do cálculo de pena realizado e do cumprimento da reprimenda remanescente [1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 14 (quatorze) dias], sendo inviável a extinção da punibilidade.

Por fim, também não há falar na progressão de regime, haja vista que o relatório da situação processual executória do paciente estima que o benefício se concretizará, em tese, no dia
27 de novembro de 2022
.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JORGE ADRIANO DA SILVA
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022